Tribunal: TJDFT
Processo: 0000234-81.2017.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. ARTIGOS 483 E 1.022 DO CPC. INAPLICABILIDADE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOLO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
I – A aplicação subsidiária da norma processual civil ao processo penal somente é admitida quando não houver disposição específica no processual penal regulando a matéria. Nesse passo, os arts. 489 e 1.022 do CPC são inaplicáveis no âmbito processual penal pois os temas nele abordados são tratados nos arts. 381, 387, 619 e 620 do CPP.
II – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
III – A técnica de fundamentação per relationem, que consiste na remissão a trechos específicos de manifestações já lançadas nos autos, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF, notadamente quando a matéria é também abordada com argumentos próprios do julgador.
IV – As questões apontadas nos embargos foram devidamente analisadas no acórdão, o que afasta o alegado vício de omissão.
V – As razões do recurso demonstram que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
VI – Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
VII – Embargos rejeitados.